Tribunal: TJMT
Processo: 1043439-63.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043439-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MARA DA COSTA ALMEIDA - CPF: 847.281.831-49 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, no tocante ao pedido de compensação de valores, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Recorrente, ora embargante, e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Reclamado ao pagamento de indenização a título de dano moral (R$3.000,00) e dano material (R$3.183,84), nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão embargado possui omissão, sob o fundamento de que foi apreciado o pedido de compensação de valores, pois houve a disponibilização do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na conta bancária da Autora e que deve haver compensação com os valores da condenação para fim de afastar o enriquecimento ilícito da Autora.

A Embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1043439-63.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Banco BMG S/A

Embargado(s):

Sandra Mara da Costa Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

V O T O

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada
obscuridade
, pois, o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso em comento, com relação à omissão, no tocante a apreciação do pedido de compensação, assiste razão à parte Embargante, de fato nada foi mencionado acerca do referido pedido na decisão colegiada.

Pretende o Embargante a compensação do valor disponibilizado na conta bancária da Autora nos valores das indenizações, para fins de se afastar o enriquecimento ilícito da Autora.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, e
os acolho
por ter havido omissão em relação ao pedido de compensação, e, em consequência, para sanar a omissão, passando o voto e a parte dispositiva a terem a seguinte redação:

“
Em relação a pretensão de compensação de valores, como houve a ausência de informações claras a respeito do contrato firmado entre as partes, pois a Autora acreditou que estava contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado, tendo sido disponibilizado o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em sua conta bancária e sendo reconhecido por este juízo o direito a indenização por dano moral e material, por consequência, para evitar o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) creditado na conta corrente do autor deverá ser devolvido à instituição financeira.

Assim, havendo pedido de compensação por parte da instituição financeira, deve ser dado parcial provimento ao recurso, para autorizar a compensação do referido valor com o valor da condenação arbitrada na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para determinar a compensação entre o valor total da condenação e o disponibilizado na conta bancária da Autora (R$ 1.500,00). Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023